Tribunal: TJSP
Processo: 1020371-46.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Responsabilidade civil. Ressarcimento de danos pela morte do filho e neto dos autores, decorrentes de homicídio doloso praticado por Alexsandro Ishisato de Azevedo, na condução de automóvel de propriedade da corré R.U. Bonfim Veículos e outros. Atropelamento. Fato incontroverso. Ação julgada parcialmente procedente. Pensão alimentícia devida aos autores, conforme definido na sentença, uma vez que

Ementa:
Responsabilidade civil. Ressarcimento de danos pela morte do filho e neto dos autores, decorrentes de homicídio doloso praticado por Alexsandro Ishisato de Azevedo, na condução de automóvel de propriedade da corré R.U. Bonfim Veículos e outros. Atropelamento. Fato incontroverso. Ação julgada parcialmente procedente. Pensão alimentícia devida aos autores, conforme definido na sentença, uma vez que a vítima exercia atividade remunerada, restando presumida sua colaboração com o orçamento familiar. Valor fixado de acordo com a remuneração auferida pelo falecido. Danos morais caracterizados. Morte de ente querido que repercute no direito de personalidade. Montante estimado com exacerbação. Fixação no valor de R$ 99.800,00 para cada autor. Redução para o total de R$ 150.000,00. Recursos providos em parte.
Salta óbvio que a morte do filho e neto dos autores provocou sentimento de perda e tristeza, causando reflexos psicológicos consideráveis. Ora, o ressarcimento por dano moral tem natureza extrapatrimonial e a sua origem decorre da morte de ente querido, representando dor, sofrimento e trauma vivenciados pelos requerentes.
A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do razoável, ou seja, deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração dos transtornos experimentados pelas vítimas, a capacidade econômica dos causadores dos danos e as condições sociais dos ofendidos. A fixação no total de R$ 99.800,00 para cada autor revela-se excessiva, merecendo reduzida para o montante global de R$ 150.000,00.
Quanto à obrigação de pagar pensão mensal, há demonstração satisfatória de que a vítima exercia atividade remunerada, com exibição da cópia da Carteira Profissional (fls. 156/159). E cuidando-se de família de baixa renda, a colaboração da vítima com o orçamento doméstico é presumida, pelo que o prejuízo ao sustento dos familiares em razão da morte do filho menor é inequívoco.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390769
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020371-46.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
ALEXSANDRO ISHISATO DE AZEVEDO, ROBERTO URBANO BOMFIM e R. U.
BONFIM VEÍCULOS, são apelados MARIA ROSENILDA DA CONCEIÇÃO
DELEFRATE (JUSTIÇA GRATUITA), PAULO HENRIQUE PIMENTEL DELEF
(JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA PIMENTEL DELEFRATE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020371-46.2016.8.26.0506 -Voto no 42896
2
COMARCA: Ribeirão Preto – 7a Vara Cível – Juiz Thomaz Carvalhães Ferreira
APTES. : R.U. Bonfim Veículos e outro;
Alexsandro Ishisato de Azevedo
APDOS. : Maria Rosenilda da Conceição Delefrate e outros

VOTO No 42.896
EMENTA: Responsabilidade civil. Ressarcimento de danos
pela morte do filho e neto dos autores, decorrentes de
homicídio doloso praticado por Alexsandro Ishisato de
Azevedo, na condução de automóvel de propriedade da
corré R.U. Bonfim Veículos e outros. Atropelamento. Fato
incontroverso. Ação julgada parcialmente procedente.
Pensão alimentícia devida aos autores, conforme definido
na sentença, uma vez que a vítima exercia atividade
remunerada, restando presumida sua colaboração com o
orçamento familiar. Valor fixado de acordo com a
remuneração auferida pelo falecido. Danos morais
caracterizados. Morte de ente querido que repercute no
direito
de
personalidade.
Montante
estimado
com
exacerbação. Fixação no valor de R$ 99.800,00 para cada
autor. Redução para o total de R$ 150.000,00. Recursos
providos em parte.
Salta óbvio que a morte do filho e neto dos autores provocou sentimento
de perda e tristeza, causando reflexos psicológicos consideráveis. Ora, o
ressarcimento por dano moral tem natureza extrapatrimonial e a sua
origem decorre da morte de ente querido, representando dor, sofrimento
e trauma vivenciados pelos requerentes.
A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do
razoável, ou seja, deve a indenização ser proporcional ao dano e
compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a
duração dos transtornos experimentados pelas vítimas, a capacidade
econômica dos causadores dos danos e as condições sociais dos
ofendidos. A fixação no total de R$ 99.800,00 para cada autor revela-se
excessiva, merecendo reduzida para o montante global de R$
150.000,00.
Quanto à obrigação de pagar pensão mensal, há demonstração
satisfatória de que a vítima exercia atividade remunerada, com exibição
da cópia da Carteira Profissional (fls. 156/159). E cuidando-se de
família de baixa renda, a colaboração da vítima com o orçamento
doméstico é presumida, pelo que o prejuízo ao sustento dos familiares
em razão da morte do filho menor é inequívoco.
Trata-se de recursos interpostos contra r. sentença de fls. 479/489

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020371-46.2016.8.26.0506 -Voto no 42896
3
que deferiu a tutela antecipada para determinar o bloqueio do veículo litigioso, julgando,
no mais, parcialmente procedentes os pedidos para condenar as partes rés, solidariamente,
ao pagamento de pensão alimentícia aos autores em importância equivalente a 2/3 do
salário mínimo percebido pela vítima à data do óbito (R$ 453,33), incluindo 13o salário, a
ser rateada entre eles em partes iguais, até a data em que o falecido completaria 25 anos; a
partir de então, a pensão será reduzida para 1/3 do salário mínimo (R$ 266,66), tendo como
limite a faixa etária estimada pelo IBGE à época do acidente. Além do mais, restaram os
réus condenados ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
99.800,00 a cada um dos autores, com correção monetária a partir do arbitramento e juros
legais de mora a partir do evento danoso, ressalvando a possibilidade de abatimento de
indenização decorrente do Seguro DPVAT. Por fim, dispôs sobre a distribuição dos
encargos sucumbenciais.
Sustenta Alexsandro Ishisato de Azevedo que os valores dos danos
materiais e morais foram fixados muito acima de sua capacidade econômica e poderão levá-
lo à situação de miserabilidade. Diz que os danos materiais sequer foram comprovados.
Busca, por fim, o provimento do recurso.
A corré R. U. Bonfim Veículos, por sua vez, alega que os valores
fixados a título de pensão não encontram substratos fáticos ou jurídicos, até porque o
simples fato de a vítima residir com a família não gera, por si só, o direito a tal
remuneração. Assevera que não restou demonstrada a situação de dependência, uma vez
que a avó do falecido aufere benefício previdenciário suficiente ao próprio sustento. Anota
que os autores não comprovaram a renda percebida pela vítima, tampouco sua contribuição
no orçamento doméstico. Afirmam que os valores fixados a título de indenização são
injustos e excessivos. Insurgem-se contra a condenação do proprietário do veículo, haja
vista que não se enquadra na previsão do art. 932 do Código Civil. Aduz ser impossível o
pagamento da indenização fixada, uma vez que não dispõe de recursos suficientes para
tanto.
Recursos processados regularmente e com contrarrazões, os autos
restaram encaminhados a este C. Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020371-46.2016.8.26.0506 -Voto no 42896
4
É o resumo do essencial.
A presente ação tem por objeto a reparação por danos materiais e
morais, oriundos de homicídio doloso praticado por Alexsandro Ishisato de Azevedo,
contra Marcos Delefrate, na condução do veículo Land Rover/Range Rover Sport, de
propriedade de R.U. Bonfim Veículos.
A dinâmica do atropelamento é incontroversa, anotando-se que
condutor do veículo foi pronunciado e aguarda preso o julgamento popular. Cinge-se a
discussão acerca da responsabilidade solidária da proprietária do veículo, bem como aos
valores fixados a título de indenização.
Ainda, não há como afastar responsabilidade solidária da
proprietária do veículo pelas consequências decorrentes do atropelamento noticiado. Há
casos em que a responsabilidade não decorre de ato próprio e direto, mas de terceiro ou
pelo fato das coisas ou animais. Mas, tem-se admitido a responsabilidade solidária do
proprietário do veículo e que repousa no fato da permissão de seu uso, inclusive nas
situações de cessão onerosa ou gratuita, ainda que recaia em pessoa prudente, habilitada e
consciente na direção.
Assim, a responsabilidade do proprietário do veículo automotor,
como anota Rui Stoco, "decorre do seu dever de guardar, de diligência e de cuidado,
havendo presunção de sua responsabilidade quando entrega o veículo a terceira pessoa"
(Tratado da Responsabilidade Civil, 7.a edição, pág. 1.567).
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial no 1.044.527/MG, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJ de
01/03/2012, já decidiu que: "O proprietário do veículo que o empresta a terceiro responde
por danos causados pelo seu uso culposo. A culpa do proprietário configura-se em razão
da escolha impertinente da pessoa a conduzir seu carro ou da negligência em permitir que
terceiros, sem sua autorização, utilizem o veículo".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020371-46.2016.8.26.0506 -Voto no 42896
5
Aliás, esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça, segundo a
qual: "é evidente a responsabilidade solidária do proprietário do veículo pelo dano
causado pelo terceiro que o conduzia no momento do acidente, devendo a vítima ser
indenizada pelos danos sofridos" (Apelação no 0119033-39.2009.8.26.0011, Relator Des.
Felipe Ferreira, j. 08/08/2012).
Assentada a responsabilidade da parte corré, ausente discussão
relevante sobre a dinâmica do sinistro e a culpa do motorista do veículo automotor, passa-
se à análise dos danos.
Quanto à obrigação de pagar pensão mensal, há demonstração
satisfatória de que a vítima exercia atividade remunerada, com exibição da cópia da
Carteira Profissional (fls. 156/159). E cuidando-se de família de baixa renda, a colaboração
da vítima com o orçamento doméstico é presumida, pelo que o prejuízo ao sustento dos
familiares em razão da morte do filho menor é inequívoco.
Quanto à limitação temporal, cabe conjugar os fatores da expectativa
de vida da vítima e da dependência dos pensionistas. A propósito, definiu o Superior
Tribunal de Justiça que, “Segundo precedentes deste Tribunal, é devido o pensionamento
aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do
salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a
partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da
vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários,
o que ocorrer primeiro” (Recurso Especial no 1.346.320/SP, Terceira Turma, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, DJe 05.09.2016).
De outro lado, salta óbvio que a morte do filho e neto dos autores
provocou sentimento de perda e tristeza, causando reflexos psicológicos consideráveis.
Ora, o ressarcimento por dano moral tem natureza extrapatrimonial e a sua origem decorre
da morte de ente querido, representando dor, sofrimento e trauma vivenciados pelos
requerentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020371-46.2016.8.26.0506 -Voto no 42896
6
A grande discussão está, evidentemente, na estimação do "pretium
doloris", e, nesse aspecto, a mensuração dos danos morais tem se constituído em
verdadeiro tormento para os operadores do direito, não fornecendo o legislador critérios
objetivos a serem adotados. Atribui-se ao Juiz arbítrio prudencial, com enveredamento da
natureza jurídica da indenização como ressarcitória e punitiva, mas não a ponto de
transformar a estimativa como resultado de critérios meramente subjetivos, ofertando a
doutrina, dentre outros, análise de pormenores importantes como: a) o grau de
reprovabilidade da conduta ilícita; b) a intensidade e duração do sofrimento experimentado
pela vítima; c) a capacidade econômica do causador do dano; d) as condições pessoais do
ofendido (cf. Antonio Jeová Santos, Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos
Tribunais, 4a edição, pág. 186).
A indenização, como anota o já citado Antonio Jeová Santos, "não
pode servir de enriquecimento indevido para a vítima. Idêntico raciocínio é efetuado em
relação ao detentor do comportamento ilícito. Uma indenização simbólica servirá de
enriquecimento indevido ao ofensor que deixará de desembolsar quantia adequada,
enriquecendo-se com o ato hostil e que desagradou, de alguma forma, algum ou quaisquer
dos direitos da personalidade" (ob. cit., pág. 199).
Com base nesses critérios, considerando as condições econômicas
das partes, bem se vê que o valor fixado a título de danos morais, perfazendo R$ 99.800,00
para cada autor, se mostra excessivo, pelo que fica reduzido para o montante global de R$
150.000,00. Tal valor se mostra suficiente para reparar os prejuízos experimentados, pois,
o sofrimento não pode se converter em móvel de "lucro capiendo", nem a indenização pode
se transformar em símbolo, sem caráter punitivo, dada a condição pessoal dos ofensores.
Por fim, verifica-se que a apelante R.U. Bonfim Veículos não
recolheu o preparo recursal, tampouco foi agraciada com os benefícios da gratuidade
processual. De tal modo, após o trânsito em julgado, intime-se-a para recolhimento em
dobro o valor do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de inscrição na
dívida ativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020371-46.2016.8.26.0506 -Voto no 42896
7
Isto posto, dá-se parcial provimento aos recursos.
KIOITSI CHICUTA
Relator